Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709616-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS PLANALTO AGRAVADO: EMPLAVI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL JARDINS PLANALTO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (ré), indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente no reparo imediato na laje técnica da prumada A do edifício (ID 87265965, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24559928), o agravante narra que, em sede de tutela de urgência, requereu obrigação de fazer restrita ao reparo da laje técnica da prumada A do edifício, que está infiltrada pela água das chuvas. Explica que, acima da laje técnica, existem placas solares instaladas pela construtora e que, abaixo, está o poço dos elevadores. Afirma que a infiltração fez com que a administração do condomínio desligasse o elevador de serviço para que o equipamento não queimasse, já que as peças eletrônicas estavam sendo atingidas pela água das chuvas, que escorre por dentro do poço do elevador, o que causa transtornos aos condôminos e à administração. Aduz que os vícios ocultos que geraram todos os defeitos relatados foram identificados por empresa especializada contratada pela agravante e, em 30/09/2019, a agravada foi notificada extrajudicialmente para que procedesse ao reparo necessário. Ressalta que a agravada se recusou a reparar o problema, sob a alegação de que não houve manutenção preventiva no local por parte do agravante. Sustenta que, em 25/02/2021, quando o problema se agravou e a água da chuva começou a escorrer pelo poço do elevador, inviabilizando o uso do equipamento de serviço, a construtora novamente foi notificada e, da mesma forma, negou-se a realizar o reparo. Enfatiza que, somente em fevereiro/2021, após as fortes chuvas que caíram em Brasília, a água começou a atingir e afetar o maquinário do elevador de serviço e o poço dos elevadores da prumada A. Explica que o pedido de tutela de urgência limita-se à prumada A, por ser o único local que vem apresentando problemas graves, danos irreversíveis ou de difícil reparação ao patrimônio do condomínio agravante e que as demais prumadas possuem o prognóstico de sofrerem os mesmos danos havidos na prumada A. Defende que o problema é de responsabilidade exclusiva da construtora e que não há necessidade de outros elementos técnicos, uma vez que, conforme documentação anexa, o único motivo alegado pela agravada para que o problema ocorresse foi a falta de manutenção por parte do condomínio agravante, sendo que restou cabalmente demonstrada a impossibilidade de manutenção do local e das placas solares, em razão da forma que foram instaladas. Registra o teor do estudo técnico apresentado, que revela a impossibilidade de manutenção no local. Argumenta que a construtora não nega a existência do problema, mas apenas se esquiva de sua responsabilidade. Explica que a impossibilidade física de fazer qualquer tipo de manutenção se dá porque a laje técnica está quase toda coberta por placas solares e não é possível ter acesso a absolutamente nenhum ponto da laje. Destaca que a construtora assume que as placas solares impedem intervenções grosseiras, porque são feitas de alumínio e vidro, entre outros materiais frágeis, que não podem ser pisados. Conclui que não se trata de esgotamento do prazo de garantia, de falta de limpeza do local, falta de rejunte nos parapeitos e problema no escoamento de água. Frisa que o laudo técnico é conclusivo no sentido de se tratar de um vício endógeno, pois (i) há problema evidente de compatibilização de projetos; (ii) a proteção mecânica não possui juntas de trabalho ou possui juntas ineficientes; (iii) há trechos na laje técnica com perfuração da manta asfáltica; (iv) o sistema de escoamento das águas pluviais é ineficiente; (v) falta arredondamento na subida da manta asfáltica para impermeabilização eficaz; (vi) não há manual de uso, operação e manutenção de toda a edificação, descrevendo meios de realizar a manutenção de cada parte constituinte da mesma, especialmente desta laje técnica; (vii) não se observa nenhuma orientação em particular que revele meios mais acessíveis para se prover a limpeza sobre a laje; (viii) não é possível atestar a execução por parte da construtora de um projeto de impermeabilização, nos termos da NBR 9575. Pede, por isso, que seja determinado à agravada que proceda com o reparo na laje técnica e no elevador de serviço, todos da prumada A, com a devida apresentação de ART ou RRT, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Reforça os prejuízos já suportados pelos condôminos e que poderão se agravar acaso a construtora não proceda ao reparo. Ao final requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada promova imediatamente o reparo na laje técnica da prumada A, sob pena de multa diária a ser fixada. No mérito, requer seja provido o agravo, com a reforma da decisão hostilizada, confirmando-se o deferimento da tutela de urgência deduzida. Preparo comprovado (ID 24559929). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser deferida apenas quando a prova do direito e do dano alegado pela parte for robusta, mormente porque a sua concessão vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, que são o direito ao contraditório e à ampla defesa. A partir dessa premissa, ao analisar o caso dos autos, verifica-se que há indícios quanto à falha de projeto e os danos ocasionados ao condomínio. Contudo, nota-se que tais vícios foram identificados desde o ano de 2019, quando o condomínio providenciou o laudo de ID 86854530, dos autos de origem, e já poderia ter adotado as medidas judiciais cabíveis para sanar os alegados danos, sobretudo diante da sustentada urgência, providência que adotou somente em março de 2021, o que afasta o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ademais, a prova pré-constituída, produzida de forma unilateral pelo agravante não permite inferir, com a necessária certeza, a parcela obrigacional da construtora, o que atrai a necessidade de dilação probatória, a fim de confirmar e mensurar o alegado descumprimento de contrato. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator